Tribunal: TJDFT
Processo: 0729248-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729248-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POXOREO AGRAVADO: VALDEREZ SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE POXORÉU contra decisão a quo proferida pelo MM. Juízo da 2a VARA CÍVEL da Comarca de POXORÉU/MT, nos autos 1000947-12.2023.8.11.0014. Ao tentar consultar os dados do processo de referência o Pje anota a seguinte falha: “Ocorreu o seguinte erro ao tentar consultar os dados do processo: O processo 1000947-12.2023.8.11.0014 não foi encontrado na instância TJDFT 2° Grau e Turmas Recursais”. Destaca-se, ainda, a certidão, de ID 49212254, do Núcleo de Análise de Processos Originário - NUPOR que assim dispõe: “Trata-se de recurso endereçado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO , contra decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT. Ressaltamos ainda que a CODIS não possui acesso neste sistema para realizar o cancelamento ou baixa da distribuição. Encaminhe-se à Secretaria. Brasília, 21 de julho de 2023. LIVIA AUGUSTA GUIMARAES CORREA E SILVA NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS - NUPOR Nessa senda, este Tribunal tem a competência recursal de apreciação de decisões e sentenças proferidas por membros vinculados a esta Corte. O que não é o caso dos autos. Resta, pois, caracterizada a incompetência absoluta deste Tribunal para julgamento deste agravo de instrumento. Diz o artigo 113 do Código de Processo Civil que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento por incompetência absoluta desta Corte para apreciar o recurso interposto. Intimem-se. Após, arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2023